Tribunal: TJSP
Processo: 1125534-35.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Seguro de casco marítimo. Ação declaratória da existência de relação contratual c.c obrigação de fazer e cobrança. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Embarcação que naufragou enquanto era vistoriada e pendia envio de documento à seguradora comprovando ser a autora sua proprietária. Autora que tinha ciência da necessidade de vistoria para o início do seguro. Para que o contrato de

Ementa:
Seguro de casco marítimo. Ação declaratória da existência de relação contratual c.c obrigação de fazer e cobrança. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Embarcação que naufragou enquanto era vistoriada e pendia envio de documento à seguradora comprovando ser a autora sua proprietária. Autora que tinha ciência da necessidade de vistoria para o início do seguro. Para que o contrato de seguro se aperfeiçoe se fazem imprescindíveis o envio da proposta pelo interessado ou pelo corretor e o consentimento, expresso ou tácito, da seguradora. Prazo para a manifestação da seguradora sobre a aceitação do seguro que não havia sido esgotado. Contrato de seguro que não se aperfeiçoou.

Recurso não provido.